Tribunal: STF
Processo: HC 255528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que não é reincidente e que tal informação foi lançada indevidamente nos autos.



    Afirma que há omissão na decisão embargada porque deixou de considerar o parecer da PGR.



    Requer “O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, para: a) Sanar o erro material constante da decisão embargada, reconhecendo que o Paciente não é reincidente, por inexistir qualquer condenação anterior em seu nome, sendo manifestamente equivocado o trecho que lhe atribui reincidência com base em processo de terceiros; b) Sanar a omissão verificada na decisão, com apreciação expressa: o do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela concessão parcial da ordem; o dos fundamentos centrais da impetração, como a ausência de periculosidade concreta, a primariedade do paciente, a atuação subalterna como mero transportador (“mula”) e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Com a correção dos vícios apontados, requer-se o acolhimento do pedido com efeitos infringentes, para que esta Suprema Corte: a) Conceda a ordem de habeas corpus ao Paciente Rafael da Silva Gonçalves, revogando a prisão preventiva imposta; b) Determine a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem cumpridas na Comarca de Porto Alegre/RS, onde reside o Paciente e se concentram seus vínculos familiares; 3. Requer, ainda, que todas as comunicações e providências cabíveis sejam realizadas com urgência, em razão da condição de réu preso do embargante.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, verifico a presença apenas de erro material.



    Inicialmente, volto a registrar que o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto se volta contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ.



    Não é dever desta Corte rever tal decisão. Compete à Turma do próprio STJ proceder à sua análise por meio do agravo regimental, não interposto pelo embargante.



    Desse modo, a habeas corpus inadmissível, nega-se seguimento sem análise de mérito, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, de modo que não configura omissão a não apreciação de ponto suscitado pelo impetrante.



    De todo modo, não há parecer nestes autos ofertado pela Procuradoria-Geral da República, até mesmo porque nem sequer foi-lhe aberta vista dos autos.



    Acerca da reincidência, colhe-se dos autos, que, com efeito, não procede tal registro, a configurar erro material sanável por meio dos embargos. (eDOC 2, p. 280)



    Todavia, ainda que afastada a reincidência, não se verifica teratologia na prisão imposta ao embargante a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    O espírito da norma penal, portanto, é distinguir o traficante esporádico ou o mero transportador, conhecido por “mula”, que satisfaça os seus pressupostos cumulativos (agente primário, portador de bons antecedentes, sem dedicação às atividades delituosas, nem tampouco integração em organização criminosa), e não aquele traficante que vem a integrar uma organização criminosa, ainda que esporádico, como ocorre no caso telado. No caso dos autos, o réu transportava em compartimento oculto de um veículo cerca de 620 kg de "maconha" e 11,5 kg de Skunk, tendo iniciado o transporte na cidade de Aral Moreira-MS, cidade que faz fronteira com o Paraguai. De acordo com as provas colhidas, o réu pegou o veículo preparado por terceiros para realizar o transporte da droga. Tal fato demonstra que tinha plena convicção da participação de outras pessoas na empreitada criminosa. Portanto, as circunstâncias concretas, isto é, a quantidade de droga apreendida, mais de seiscentos quilos de "maconha" e onze quilos de Skunk, associada ao modo de execução, isto é, o carregamento por terceiros desconhecidos, bem como a retirada em município próximo à fronteira seca com o país vizinho demonstram que o réu integrou, colaborando com a associação criminosa responsável pelo entorpecente, sendo, pois, inadmissível a tese de que se trata de traficante eventual.



    [...]



    Considerando que o réu respondeu ao processo preso preventivamente e, ainda, persistem os fundamentos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva, valendo a presente decisão para os fins do art. 316 do Código de Processo Penal. (eDOC 2, p. 278)



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos apenas para corrigir erro material, sem, contudo, imprimir efeito modificativo à decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente